Tribunal: TJSP
Processo: 2191389-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Insurgência contra tutela antecipada que indeferiu a manutenção do segurado no plano de saúde coletivo mantido por ex-empregadora. Segurado aposentada. Legislação que assegura a manutenção do ex-empregado no plano de saúde nas mesmas condições de quando estava na ativa. Aplicação do art. 31 Lei no 9.656/98. Controvérsia direcionada ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Insurgência contra tutela antecipada que indeferiu a manutenção do segurado no plano de saúde coletivo mantido por ex-empregadora. Segurado aposentada. Legislação que assegura a manutenção do ex-empregado no plano de saúde nas mesmas condições de quando estava na ativa. Aplicação do art. 31 Lei no 9.656/98. Controvérsia direcionada ao valor da contraprestação, e não a eventual violação do art. 31 da Lei no 9.656/98, sequer constatada. Tampouco há evidência de exclusão do beneficiário do plano. Legislação que assegura a manutenção do ex-empregado no plano de saúde nas mesmas condições de quando estava na ativa. Continuidade do plano de saúde, nas mesmas condições, que não garante o direito de o beneficiário despender apenas os valores de contribuição vigentes ao tempo do ajuste. Manutenção de carteira de funcionários inativos. Opção da operadora. Observância dos requisitos legais. Orientação pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP (Tema 1034). Ausente evidencia fática de que o aumento aplicado decorra de imposição de reajuste etário anteriormente não aplicado. Agravo desprovido.